Tribunal: TJSP
Processo: 1019663-21.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER (males da coluna lombar) – Comprovação pericial da lesão, da concausa e da incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial provido em parte, improvido o apelo do INSS.